Tribunal: STJ
Processo: 0712788-70.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799562 - DF (2024
/0436546-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONES BORGES LEAL JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP. ABSOLVIÇÃO
ART. 619
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE
REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica omissão do acórdão agravado (art. 619, CPP) quanto à
tese de ilegalidade da prisão em flagrante. O Tribunal Estadual entendeu
devidamente justificada a medida e consignou que a captura e condução
foram suprimidas pelo comparecimento espontâneo do réu à Delegacia.
Ademais, asseverou que a legalidade da prisão foi examinada e validada
em três distintas oportunidades pelo Poder Judiciário.
2. A alegação de omissão não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão do julgador, que utilizou
fundamentação idônea e suficiente para formar seu livre convencimento.
3. A pretensão de desclassificação do crime de ameaça para o de exercício
arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), bem como a discussão sobre
a existência e a legitimidade da relação contratual para afastar a
Documento eletrônico VDA53227486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b12b3942-89cb-4d06-b504-49676bd3b88d

condenação, envolvem a incursão na dosagem e valoração das provas
colhidas durante a instrução processual, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b12b3942-89cb-4d06-b504-49676bd3b88d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799562 - DF (2024
/0436546-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JONES BORGES LEAL JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP. ABSOLVIÇÃO
ART. 619
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE
REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica omissão do acórdão agravado (art. 619, CPP) quanto à
tese de ilegalidade da prisão em flagrante. O Tribunal Estadual entendeu
devidamente justificada a medida e consignou que a captura e condução
foram suprimidas pelo comparecimento espontâneo do réu à Delegacia.
Ademais, asseverou que a legalidade da prisão foi examinada e validada
em três distintas oportunidades pelo Poder Judiciário.
2. A alegação de omissão não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão do julgador, que utilizou
fundamentação idônea e suficiente para formar seu livre convencimento.
3. A pretensão de desclassificação do crime de ameaça para o de exercício
arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), bem como a discussão sobre
a existência e a legitimidade da relação contratual para afastar a
Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

condenação, envolvem a incursão na dosagem e valoração das provas
colhidas durante a instrução processual, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
JONES BORGES LEAL JUNIOR
decisão monocrática em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, mais multa, e 8 meses e 5 dias de detenção, que foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, caput, e
150, §1o, do Código Penal e
§ 1o-A, da
art. 32,
Lei 9.605/1998.
O agravante reitera que houve omissão não analisar a tese levantada sobre
o flagrante não ter sido logo após os fatos para afastar a ilegalidade caracteriza
omissão e que a Súmula n. 7 do STJ não pode servir de barreira intransponível ao
exercício da função uniformizadora desta Corte Superior quando a discussão recursal
versa, em essência, sobre a qualificação jurídica de fatos incontroversos.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

As razões utilizadas para negar provimento ao recurso especial estão de
acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Não obstante as razões defensivas, a decisão agravada está devidamente
fundamentada nos termos a seguir (fls. 891-905, destaquei):
O agravante alega violação aos arts. 619 do CPP e argumenta que o
acórdão recorrido se manteve omisso quanto ao prontuário que
descreve o procedimento cirúrgico ao qual o agravante foi
submetido logo após os fatos e impede que o ele tenha ido “logo
após os fatos à delegacia”.
O reconhecimento de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição
ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa.
A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas, lança
mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do
.
seu livre convencimento
O agravante sustenta que após sair da casa da vítima, realizou
procedimento cirúrgico em decorrência da mordida do cachorro, o
que ensejou a sua apresentação espontânea à Autoridade Policial
somente 4h30 após os fatos e que esse lapso temporal impede que a
prisão em flagrante tenha ocorrido logo em seguida aos fatos.
No acórdão da apelação o Tribunal estadual decidiu (fl. 653,
destaquei):
Com relação à prisão em flagrante do réu, não se verifica a
ilegalidade apontada, uma vez que, conforme exaustivamente já
examinado, as fases relativas à captura e condução coercitiva do réu
foram apenas suprimidas, mas não o fato em si e a constatação de
que os delitos narrados na denúncia tinham acabado de acontecer.
Nesse sentido, observa-se que o réu compareceu à Delegacia quando
as vítimas já se encontravam no local, registrando a ocorrência do
fato, o que se infere do teor do boletim de ocorrência e do auto de
prisão em flagrante. Verifica-se, ainda, que a legalidade da prisão
cautelar foi analisada pela instância de origem por duas vezes
distintas, uma pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID
Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

56555095) e outra pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas
Claras (ID 56555124), sendo que em ambas a medida não foi
considerada ilegal.
No acórdão dos embargos de declaração a Corte estadual concluiu,
“com relação à segregação cautelar, que a decisão recorrida
reconheceu a legalidade da medida diante das provas existentes nos
autos e destacou que, além disso, a prisão foi examinada pelo Poder
Judiciário em três oportunidades distintas, sendo que uma delas por
esta Turma Criminal, e foi considerada válida e legal em todas elas”
(fl. 723-729).
Assim, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do
art. 619
CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as
questões que lhe foram submetidas.
Sob essas premissas, verifico que o Tribunal de origem não foi
omisso.
IV.
do Código Penal – reexame de provas – Súmula n. 7 do
Art. 345
STJ
Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente,
desde que o faça fundamentadamente.
Ao concluir pela condenação do agravante, as instâncias
originárias ressaltaram que o conjunto probatório, não só o
depoimento da vítima, mas também os depoimentos colhidos em
juízo e as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima,
infirmam a autodefesa apresentada e é indene de dúvida que o
réu praticou o fato imputado.
O agravante alega que “a própria fundamentação do acórdão
recorrido reconhece a existência da relação contratual, mas afasta a
pretensão legítima”, entretanto não vislumbro nos autos tal situação.
Conforme depreende-se dos trechos acima colacionados, a Corte
estadual fundamentou o acórdão da seguinte maneira, no tocante à
possível relação contratual entre vítima e acusado (fl. 657,
destaquei):
Nessa perspectiva, as peculiaridades da relação jurídica de direito
material consistente no contrato de prestação de serviços em análise
são essencialmente controvertidas. É de se concluir que, no caso
vertente, sequer é possível afirmar que a pretensão por parte do
acusado seria legítima.
Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

Quanto ao argumento de que o Tribunal de origem rechaça a
classificação doutrinária do crime de exercício arbitrário das
próprias razões quanto à categoria de crime plurissubsistente, não
verifico tal situação.
O agravante está inconformado com a fundamentação dada
para não desclassificar o crime de ameaça para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões, entretanto, o acórdão
recorrido ao repelir a desclassificação, assim o fez com
fundamento nas provas produzidas nos autos.
Dessa forma, justamente porque verificado que as instâncias de
origem, ao entenderem pela autoria do réu no cometimento dos
crimes em questão, sopesaram as provas colhidas e os
depoimentos obtidos em juízo, não há como acolher a tese
aventada, como pretendido.
Há de salientar que promover mais incursões na dosagem das
provas constantes dos autos para se concluir sobre a viabilidade
ou não da condenação do agravante é questão que esbarra na
própria apreciação de possível inocência, matéria que não pode
ser dirimida em recurso especial, segundo o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ, porquanto exige o reexame aprofundado
das provas colhidas no curso da instrução probatória, conforme
também assinalado no precedente acima citado.

Inicialmente, urge destacar que, ao contrário do que afirma a defesa, na
decisão agravada não houve o reconhecimento das alegações que supostamente
foram omitidas pelo Tribunal de origem. O que foi consignado, todavia, como
explanação dos fatos em discussão, foi o relato do argumento utilizado pelo ora
agravante para fundamentar a suposta omissão.
Ainda na decisão, ficou claro que não houve o vício apontado em relação à
alegada ilegalidade da prisão do agravante. A suposta ilegalidade foi afastada pelo
Tribunal Estadual, que destacou “com relação à segregação cautelar, que a decisão
recorrida reconheceu a legalidade da medida diante das provas existentes nos autos e
destacou que, além disso, a prisão foi examinada pelo Poder Judiciário em três
oportunidades distintas, sendo que uma delas por esta Turma Criminal, e foi
considerada válida e legal em todas elas” (fls. 723-729).
Mais uma vez esclareço que omissão não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, que, a
Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

a tese de que o procedimento cirúrgico ao qual o
despeito das teses aventadas —
agravante foi submetido logo após os fatos o impediria de ter ido logo após os fatos à
delegacia
,
— lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação
.
do seu livre convencimento
Quanto ao argumento de que a Súmula n. 7 do STJ não pode servir de
barreira intransponível ao exercício da função uniformizadora desta Corte Superior
quando a discussão recursal versa, em essência, sobre a qualificação jurídica de fatos
incontroversos já assentados pelas instâncias ordinárias, não verifico que o objetivo
do agravante seja o reexame de questões eminentemente jurídicas, mas sim a
incursão na dosagem das provas constantes dos autos a fim de se concluir sobre a
viabilidade ou não da condenação do agravante.
Conforme destacado na decisão agravada, sopesar as provas dos autos e
concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do agravante ou, ainda,
sobre a desclassificação da conduta, são questões que esbarra na própria
apreciação de possível inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso
, porquanto exige o reexame
especial, segundo o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
aprofundado das provas colhidas no curso da instrução probatória, conforme também
assinalado no precedente acima citado.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53227608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:11
Código de Controle do Documento: 4279106d-aac2-48b8-9f04-3637685d8bd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0436546-2
AREsp 2.799.562 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07127887020238070020 7127887020238070020
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONES BORGES LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
ADVOGADA
: RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONES BORGES LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
ADVOGADA
: RAYSSA MARTINS DA SILVA - DF046872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485098209;0812@
2024/0436546-2 - AREsp 2799562 Petição : 2025/0112643-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:49
Código de Controle do Documento: 93ACEA77-A324-4748-8CF3-AE77ADA927D3